Tribunal: TJSP
Processo: 1127047-72.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Preliminar afastada - Ausência de recolhimento do prêmio do seguro - Irrelevância - Incidência da Súmula 257 do STJ – Compensação afastada – Invalidez permanente parcial – Comprovação – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Preliminar afastada - Ausência de recolhimento do prêmio do seguro - Irrelevância - Incidência da Súmula 257 do STJ – Compensação afastada – Invalidez permanente parcial – Comprovação – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor sofreu comprometimento patrimonial físico de grau leve do punho direito - Indenização que deve ser fixada de acordo com a extensão da incapacidade e atrelada ao laudo pericial (6,25% do valor máximo indenizatório) – Hipótese em que o percentual apurado de 17,5% foi corrigido pelo perito em laudo retificador, por isso não pode ser considerado - Juros de mora fixados desde a data do evento danoso - Insurgência - Incidência a partir da citação em 1% ao mês - Inteligência da Súmula 426 do STJ - Inversão das sucumbências ou condenação recíproca – Mantido o encargo pela requerida – Circunstância em que o autor não tem como dimensionar de plano a indenização a que faria jus, dependendo de apuração em perícia – Litigância de má-fé, alegada nas contrarrazões, afastada - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127047-72.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado SILVIO SANTOS VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Silvio Santos Vieira
Juíza: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
VOTO 21.888
ACIDENTE DE TRÂNSITO COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT) PROCEDÊNCIA APELAÇÃO
DA RÉ Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
Preliminar afastada - Ausência de recolhimento do prêmio do
seguro - Irrelevância - Incidência da Súmula 257 do STJ
Compensação afastada
Invalidez permanente parcial

Comprovação Laudo pericial conclusivo no sentido de que o
autor sofreu comprometimento patrimonial físico de grau leve
do punho direito - Indenização que deve ser fixada de acordo
com a extensão da incapacidade e atrelada ao laudo pericial
(6,25% do valor máximo indenizatório) Hipótese em que o
percentual apurado de 17,5% foi corrigido pelo perito em laudo
retificador, por isso não pode ser considerado - Juros de mora
fixados desde a data do evento danoso - Insurgência -
Incidência a partir da citação em 1% ao mês - Inteligência da
Súmula 426 do STJ - Inversão das sucumbências ou
condenação recíproca Mantido o encargo pela requerida
Circunstância em que o autor não tem como dimensionar de
plano a indenização a que faria jus, dependendo de apuração
em perícia Litigância de má-fé, alegada nas contrarrazões,
afastada - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente
provido, rejeitada a preliminar.
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
que SILVIO SANTOS VIEIRA move em face de PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A julgada procedente para
condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.362,50, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tudo
a partir da data do acidente, além das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
3
condenação.
Foram rejeitados os embargos opostos pela requerida.
Inconformada, apela a ré aduzindo, em sede preliminar, a
nulidade da sentença, diante da omissão em relação à Súmula 426
do STJ e obscuridade quanto ao valor dos honorários. Acrescenta
que sequer foi analisada a alegação do correto percentual de
invalidez. As falhas acarretam cerceamento de defesa, ante
ausência de fundamentação que sustentasse a rejeição dos
embargos, razão pela qual deve ser anulada a sentença.
No mérito, alega que tendo o autor, vítima do acidente,
inadimplido o prêmio do seguro à época do acidente, resta afastada
a indenização por ausência de cobertura. Entendimento diverso
oneraria os proprietários adimplentes, além de prejudicar o
funcionamento do sistema de seguro DPVAT e de Saúde. Diz que
se o autor proprietário do veículo e vítima do acidente estava
inadimplente não faz jus à indenização, ressalvando que caberia
ação de regresso contra ele. A Resolução CNSP 332/2015 preceitua
que não é devida a indenização nessa circunstância. Alude que não
se aplica ao caso a Súmula 257 do STJ, porque diz respeito a
terceiros envolvidos ou beneficiários. Alega que, havendo hipótese
de crédito e de direito de regresso, as obrigações são
compensadas, logo, extintas.
Argumenta que o laudo complementar concluiu pela invalidez
no percentual de 6,25% (25% de 25%) do limite máximo indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
4
O magistrado, todavia, fixou a indenização na base de 17,5% do
máximo legal, sem observar a retificação do perito. Defende que a
legislação pertinente admite indenização proporcional à lesão
apurada. Pugna pela reforma do valor condenatório, que deve ser
equivalente a R$ 843,75.
Sustenta que os juros de mora incidem da data da citação,
nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 426 do STJ.
Por fim, tendo sucumbido minimamente, argui que o autor
deve suportar integralmente o pagamento dos honorários, conforme
o artigo 86, parágrafo único do CPC. Assim não se entendendo,
pede que ao menos se aplique a sucumbência recíproca.
Vieram contrarrazões (fls. 225/230), com alegação de
litigância de má-fé.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor foi vítima de acidente de trânsito
em 10/04/2016, o que lhe ocasionou debilidade permanente no
membro superior direito. Requereu a indenização do seguro DPVAT
no valor máximo legal.
Citada, a ré contestou a ação, onde alegou ausência de
cobertura por inadimplência da vítima; impugnou os documentos
juntados; suscitou a falta de prova do estado de invalidez
permanente; que eventual condenação deve ser proporcional à
lesão, de acordo com a tabela SUSEP, a ser apurada em perícia.
Requereu a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
5
Houve réplica e realização de perícia médica no autor,
sobrevindo o julgamento da ação.
O recurso comporta parcial provimento.
A priori, não há nulidade a ser reconhecida, eis que o
magistrado decidiu a causa expondo os fundamentos da solução
adotada. Eventual ponto não elucidado nos embargos deveria
mesmo ser objeto do apelo, recurso adequado para dissipar as
controvérsias trazidas ao debate.
Passa-se ao mérito.
A prova dos autos revela que, sem sombra de dúvidas, o
autor foi vítima de acidente automobilístico em 10/04/2016, o qual
resultou nas sequelas apontadas na inicial.
O nexo de causalidade está devidamente demonstrado,
devendo-se notar que houve a comprovação da existência do
evento danoso, bem como de que as sequelas suportadas pelo
autor decorrem do referido acidente de trânsito.
O fundamento de que a inadimplência do prêmio do seguro
DPVAT afasta a indenização não prospera.
Ora, a Súmula no 257 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça pôs pá de cal sobre esse assunto, nos seguintes termos: “A
falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
6
Tal entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não
proprietária do veículo, consignando-se, por oportuno, que referida
súmula encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição da
Resolução CNSP no 273/2012, que previu no artigo 12, § 7o, ser
dispensável o pagamento da indenização ao proprietário inadimplente.
Nesse sentido:
“Acidente de Transito Seguro Obrigatório DPVAT Cobrança 1.
A ausência da comprovação do pagamento do premio do seguro
obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da
indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o
proprietário do veículo inadimplente Súmula 257, do C. Superior
Tribunal de Justiça 2. A indenização deve ser graduada conforme a
perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente
sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir
condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora
Sentença
mantida
Recursos
improvidos.”
(Apelação
no
0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26a Câmara
Direito Privado, j. 19/12/2012, v.u.).
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

ACIDENTE
DE
TRANSITO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS (DPVAT) -
DANOS
PESSOAIS
CAUSADOS
POR
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
EM
VIA
TERRESTRE

OBJETIVO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
7
RECEBIMENTO
DE
CAPITAL
SEGURADO

AÇÃO
DE
COBRANÇA. Ação de cobrança objetivando indenização do seguro
DPVAT. Autor que faz jus ao recebimento de valor, conforme lesão
encontrada no laudo do Imesc. Procedência. O não pagamento do
prêmio pelo proprietário do veículo causador do acidente é
circunstância irrelevante. Indenização devida. Sentença mantida.
Recurso de apelação da seguradora requerida não provido,
majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo
do parágrafo 11o do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.”
(TJSP;
Apelação
1004125-82.2017.8.26.0071;
Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)
E, se a inadimplência do prêmio é irrelevante para pagamento
do seguro, não encontra guarida o pedido de compensação.
Ora, não estando juridicamente vinculado o pagamento da
indenização ao prévio e tempestivo pagamento do prêmio pela
vítima proprietária de veículo automotor, não há que se falar em
compensação de valores, nos termos do art. 368, do Código Civil.
Por outro lado, o laudo pericial atestou o nexo de causalidade
entre a sequela e o acidente de trânsito ocorrido e apurou que o
autor sofreu comprometimento patrimonial físico.
Assiste razão, no entanto, a apelante, quanto ao percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
8
considerado pelo juiz.
O perito concluiu que “há dano patrimonial físico sequelar a
ser estimado em 17,5% segundo a tabela DPVAT”, afirmando ainda
que em relação ao trauma da bacia não restaram sequelas (fls.
140).
A seguradora questionou a contradição ao se constatar lesão
no punho direito, mas apurar o percentual da lesão em membro
superior direito.
O laudo foi retificado pelo perito, nestes termos:
“(...) houve constatação de nexo entre o acidente de trânsito
ocorrido dia 10.04.16 e a fratura do rádio distal direito. Porém ao
reavaliar o outro tópico da conclusão que trata de dano patrimonial,
afirmo que houve um equívoco por parte deste Perito. Desta forma
RETIFICO que: De acordo com a Tabela DPVAT (Lei 11.945/2009)
há dano patrimonial físico sequelar de 25% pelo comprometimento
funcional e anatômico leve do punho direito (o prejuízo funcional ou
anatômico completo de um dos punhos equivale a dano patrimonial
físico de 25%). No presente caso, comprometimento leve equivale a
25% do total” (fls. 160).
Logo, não haveria razão para se considerar percentual
diverso do que aquele apontado no laudo retificador.
Por força da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça: “A
indenização de seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
9
Assim, corrige-se a sentença para imputar à seguradora o
pagamento de R$ 843,75, correspondente a 6,25% do valor
indenizatório legal máximo, considerado o dano patrimonial físico de
25% de 25% para lesões no punho direito, nos termos da tabela
DPVAT.
Em relação aos juros moratórios, devem mesmo incidir a
partir da citação, como alegado pela apelante.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou em
Súmula no 426, que em casos de indenização do seguro DPVAT os
juros de mora devem incidir a partir da citação, e que devem ser de
1% ao mês.
Quanto às sucumbências, não prospera o inconformismo.
Ora, o autor requereu a indenização considerando o valor
máximo previsto em lei, sem prejuízo de requerer perícia médica.
Por isso não tem cabimento que responda integralmente
pelas sucumbências, porque não teria como dimensionar de plano o
valor exato a que faria jus. E pelo mesmo fundamento, descabido o
pleito para se reconhecer a sucumbência recíproca.
Nesse sentido, confira-se:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL SEGURO OBRIGATÓRIO
DE VEÍCULOS ( DPVAT ) DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR
VEICULO AUTOMOTOR AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA
DE CAPITAL SEGURADO. Ação de cobrança de complementação
de capital segurado julgada procedente em parte. Carreamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
10
verba honorária de sucumbência em 10% sobre a diferença do
pedido concedido e o valor da causa, dado o acolhimento em parte
do pedido inicial. Insurgência recursal visando o carreamento da
verba honorária de sucumbência à requerida, pelo principio da
causalidade. Cabimento. Pedido de cobrança acolhido. Valor da
indenização pretendido, dependente do grau de invalidez do
segurado aferida por perícia, que não pode servir de base ao
reconhecimento de decaimento do pedido inicial. O que importa
é que o único pedido deduzido na inicial (de cobrança) foi
acolhido. De rigor o carreamento da honorária de sucumbência
à seguradora, dada a causalidade incidente. Procedência parcial.
Sentença reformada. Recurso de apelação provido para carrear à
seguradora o pagamento da verba honorária sucumbencial. (TJSP;
Apelação
Cível
1004232-31.2017.8.26.0038;
Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019 grifo nosso)
COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO ACIDENTE DE
TRÂNSITO DPVAT Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório julgada parcialmente procedente para condenar a
requerida ao pagamento de R$ 843,75, montante a ser atualizado
desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora (1,0%
a.m.) a partir do pagamento administrativo e regulação do sinistro,
impondo a sucumbência à requerida, respondendo pelas custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
11
despesas processuais, honorários periciais junto ao IMESC
arbitrados em R$ 788,00 e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 Apelante que insiste na tese de prescrição, ponderando
que é responsabilidade da autora a comprovação dos fatos
constitutivos de seu direito, cabendo a ela o pagamento dos
honorários do perito, defendendo que os juros de mora devem ser
aplicados a partir da citação, postulando o reconhecimento da
sucumbência recíproca Prescrição Inocorrência Autora que
teve seu pedido negado após procedimento administrativo para
recebimento da indenização, sob o argumento de inexistência de
invalidez permanente
Inexistência, porém, de comprovação da
data em que a autora tomou efetiva ciência da recusa ao pagamento
administrativo - Jurisprudência desta Colenda Câmara Juros de
mora que, de fato, devem ser contados a partir da citação

Honorários periciais a cargo da apelante, porquanto não é
beneficiária da justiça gratuita e a autora não decaiu do seu pedido
Sucumbência integral da requerida - Recurso parcialmente
provido. (...) Anote-se, por fim, que na hipótese dos autos não
se vislumbra sucumbência da autora que, em pedido
alternativo, postulou a condenação da requerida ao pagamento
de indenização equivalente ao grau de invalidez fixado pelo
perito (...) (TJSP; Apelação Cível 1012503-60.2014.8.26.0482;
Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127047-72.2016.8.26.0100 -Voto no 21888 – São Paulo
12
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro:
23/04/2018 grifo nosso)
Em consequência, acolhem-se as razões da apelante em
relação a incidência de juros e percentual do valor indenizatório,
rechaçados os demais argumentos.
Por final, não restaram caracterizadas as hipóteses previstas
no art. 80 e 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual fica
afastada a alegação de litigância de má-fé suscitada nas
contrarrazões.
Pelo exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial provimento
ao recurso, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator